Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-35.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008196-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA SELEIDA SEVERINO GUEDES - CPF: 304.105.921-53 (APELADO), MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 378.730.081-34 (ADVOGADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008196-35.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIANA SELEIDA SEVERINO GUEDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008196-35.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIANA SELEIDA SEVERINO GUEDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Rescisão de Contrato de Empréstimo Consignado via Cartão de Crédito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a conversão da modalidade da avença para empréstimo consignado, limitando os juros remuneratórios a 3% ao mês, e a restituição do indébito na forma simples. O réu foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que o contrato foi devidamente pactuado e que a apelada tinha ciência dos seus termos, de modo que não é cabível sua alteração e nem a redução dos juros.

Contrarrazões no ID 60295464.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008196-35.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIANA SELEIDA SEVERINO GUEDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta-corrente da autora, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de cartão de crédito consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admita por Lei, e ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

O Decreto n. 3.008, de 25/11/2010, no artigo 9º, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Logo, o consumidor foi enganado, em afronta aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC.

Essa conduta trata-se de prática comercial abusiva, vedada nos incisos III e V, do art. 39, do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

E o fato de o cartão ter sido utilizado não desnatura essa situação uma vez que não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregue ao consumidor produto diverso do que buscava.

A situação ora descrita é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

Assim, é devida a readequação do contrato para empréstimo consignado, em consonância com o art. 170 do CC e o princípio da continuidade do contrato.

Consequentemente, no que concerne aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), conforme fixado na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via pois já foram fixados no máximo legal permitido (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020